Tribunal: TJBA
Processo: 8000120-80.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000120-80.2021.8.05.0057 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: JOSE SILVANO JESUS DE CASTRO Advogado(s): NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por ex-servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente sua Ação de Cobrança movida em face do Município Apelado. O Apelante pleiteia o pagamento de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, referentes ao período em que ocupou o cargo em comissão de "Assistente de Saúde III". A Sentença fundamentou a improcedência na nulidade do vínculo administrativo, ao considerar que as atribuições do cargo não se enquadravam como de direção, chefia ou assessoramento. II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em definir se o servidor público nomeado para cargo em comissão, independentemente da natureza de suas atribuições, possui o direito constitucional ao recebimento de férias remuneradas com o terço constitucional e décimo terceiro salário após a sua exoneração, ainda que ausente previsão em legislação municipal específica. III. Razões de decidir 3. O vínculo estabelecido entre o Apelante e a Administração Pública Municipal possui natureza jurídico-administrativa, decorrente de sucessivos decretos de nomeação para cargo de provimento em comissão. A Administração, ao nomear o servidor e se beneficiar de sua força de trabalho, não pode, posteriormente, invocar a suposta irregularidade na criação do cargo para se eximir do pagamento de verbas remuneratórias que constituem direitos sociais fundamentais, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao princípio da boa-fé. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 570.908-RG (Tema 30), com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o servidor público ocupante de cargo em comissão exonerado faz jus à percepção de férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, fixando as teses de que "I- O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito;" e "II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias." 5. A jurisprudência da Suprema Corte tem reiteradamente confirmado que o direito a férias e ao décimo terceiro salário é estendido aos servidores ocupantes de cargos comissionados por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, sendo desnecessária a existência de lei local para garantir tais direitos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Tese de julgamento: 1. O servidor público que ocupa cargo em comissão, ao ser exonerado, tem direito ao recebimento em pecúnia das férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e do décimo terceiro salário, sendo irrelevante a ausência de previsão em lei municipal específica, por se tratar de direito social assegurado diretamente pelo art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 30 da Repercussão Geral, garante o pagamento das referidas verbas, afastando o argumento de que a natureza do vínculo precário excluiria tais direitos." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. Código de Processo Civil, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 570.908-RG (Tema 30), Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.02.2008. STF, RE 1.438.733/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.06.2023. STF, ARE 1.390.512/CE, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15.08.2023. STF, RE 1.267.151/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000120-80.2021.8.05.0057, em que figuram como Apelante JOSE SILVANO JESUS DE CASTRO e como Apelado o MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora